Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-78.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021587-78.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO - CPF: 051.675.881-03 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA CRISTINA BORTOLASSI ALBERTI - CPF: 592.075.589-04 (VÍTIMA), JOEL NOERI ALBERTI - CPF: 522.767.321-72 (VÍTIMA), PAULO RICARDO ECKERT - CPF: 015.564.981-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO GUTIERREZ DA PAZ - CPF: 055.848.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA SILVA FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021587-78.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO
IMPETRANTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PROVAS COLHIDAS QUE, POR ORA, NÃO APONTAM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS DELITOS A ELE IMPUTADOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva demanda a existência de indícios seguros da autoria ou participação do suspeito no cometimento dos crimes imputados, sem os quais não se afigura possível a custódia cautelar, por ausência do
fumus commissi delicti
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021587-78.2023.8.11.0000

PACIENTE: RAIMUNDO PEREIRA FELIX NETO
IMPETRANTE: ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Raimundo Pereira Felix Neto
, preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e extorsão (art. 157, § 2º, II e V, 2º-A, I, e art. 158, § 1º, todos do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Em suas razões, assevera que: 1) encontra-se preso preventivamente desde 31-8-2023; 2)
“não existe provas de que o Paciente coadunava e tampouco praticava ou auxiliava no suposto crime, ou seja, o Paciente não praticou nenhum crime, não existe nenhuma prova que possa colaborar com a acusação, ensejando uma situação incapaz de gerar dano à sociedade”
; 3)
o decreto de prisão carece de justa causa e fundamentação idônea
; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A liminar foi deferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021587-78.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando-se com maior acuidade os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

No presente
mandamus
, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos delitos – praticados em concurso de pessoas, munidos de arma de fogo, com restrição à liberdade das vítimas e subtração de bens móveis de valor excessivo – e da periculosidade do agente, revelada pelo seu histórico criminal.

Depois do pedido de revogação, a segregação cautelar foi mantida pelo juízo
a quo

nestes termos:

“[...] em que pese as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do representado deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal e por se tratar da

imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP, considerando concretamente a periculosidade do agente, fundamentos estes, que por si só, justifica a segregação cautelar.

Reexaminando a situação do representado perante a acusação que lhe recai, constato que os fundamentos para o decreto da sua prisão preventiva ainda subsistem: Boletim de Ocorrência, Depoimentos das Vítimas e Testemunhas, Comprovantes de Transferência Via Pix, Termo de Reconhecimento Fotográfico Realizado na Delegacia de Polícia e demais documentos anexados aos autos.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual.

[...]

Desta feita, não há falar em ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação legal, pois conforme salientado alhures, o decreto prisional está fundamentado na ordem pública e na existência de crime e na presença dos indícios suficientes de autoria.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora”.

Conquanto o paciente possua contra si outros registros criminais por delitos de homicídio qualificado tentado [autos n. 0004182-81.2018.8.11.0045] e tráfico de drogas [autos n. 1006125-43.2023.8.11.0045], entendo que não subsistem as razões para manutenção da decretação de sua prisão cautelar.

Pelo que ficou evidenciado nos autos, após o roubo na residência das vítimas, o corréu Marco Aurélio Gutierrez da Paz procurou Joel Noeri Alberti Filho alegando que o paciente teria entrado em contato pelo “Facebook” com a intenção de “vender alguns ouros”, momento em que Marco Aurélio teria reconhecido as joias como sendo de propriedade dos pais de Joel Filho. Baseado nesta suposta “informação” e na imagem da rede social mostrado por Marco Aurélio, Joel Noeri Alberti Filho fez o reconhecimento na delegacia, apontando o paciente como um dos autores dos crimes a ele imputados.

Colho excerto do depoimento prestado por Joel Noeri Alberti Filho:

“[...] Que no dia seguinte Marco Aurélio apareceu ali na garagem,
falando que um cara tinha oferecido "os ouro" pra ele, na noite anterior
, e que ele havia reconhecido uma das peças como sendo uma das joias que sua mãe usava, e que por isso ele teria lhe ligando querendo saber se tinham sido roubados,
e ele lhe mostrou a foto do cara que aparecia no contato do Facebook
, como sendo um tal IGOR, conforme fotos lhe exibidas,
reconhece a foto ora apresentada, da pessoa RAIMUNDO PEREIA FELIX NETO, como sendo a pessoa identificada como IGOR FELIX,
lhe exibido por MARCO AURELIO
, no dia subsequente ao roubo, era esse tal Igor, que estava vendendo as joias, e ele propôs a seu pai, de fingir que queria comprar, "fazer um tres canto", chamar 'os meninos da PM" e prender os caras, mas seu pai declarou a ele que não ia fazer acordo com bandido, e ainda disse ao Marco Aurélio, que se ele quisesse realmente ajudar, era pra ele vir até a policia e passar todas as informações, ele disse que viria, no entanto, apenas passou direto, em frente à delegacia e foi embora, pois seu pai veio logo atrás, e obteve a confirmação de que ele não veio à delegacia”
(p. 115 – id. 182224167).

Como se vê, o envolvimento do paciente no delito,
ao menos por ora
, se restringe à “informação” repassada pelo corréu Marco Aurélio ao filho das vítimas, que não foi corroborada nos autos, já que até o momento encontra-se no feito apenas a “tela inicial” da rede social do acusado, que mostra a foto reconhecida na delegacia por Joel Filho.

Contudo, não há as imagens dessa suposta oferta de joias, ou mesmo algum contato entre o paciente e Marco Aurélio, o que acaba suscitando dúvidas quanto à veracidade dos fatos relatados pelo corréu.

Logo, não há, a princípio, evidências que demonstre o envolvimento do paciente nos delitos a ele imputados, ou mesmo que esteja em posse das joias subtraídas das vítimas.

Repito: o que temos de concreto,
até o momento
, é apenas uma suposta “denúncia” do corréu Marco Aurélio, afirmando que o paciente estava tentando vender as joias para ele, pelo valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem qualquer elemento de prova da ocorrência desta negociação.

Desse modo, não há evidências seguras que aponte a participação do paciente nos crimes de roubo majorado e extorsão, circunstância que debilita o
fumus commissi delicti,
requisito indispensável para a custódia preventiva dela.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Destarte, conservo a decisão liminar que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para o fim de
conceder a ordem
de
habeas corpus
em favor do réu
Raimundo Pereira Felix Neto
e, de consequência, substituo a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão
já prescritas.

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023